Tribunal: TJPA
Processo: 0828295-80.2024.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9196 - Liminar
Data de julgamento: 2025-07-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0828295-80.2024.8.14.0301

APELANTE: MARIA JOSE CARDOSO MACHADO

APELADO: PRÓ-REITOR DE GRADUAÇÃO DA UNIVERSIDADE DO ESTADO DO PARÁ, UNIVERSIDADE DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

PROCESSO N° 0828295-80.2024.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

RECURSO: AGRAVO INTERNO

RECORRENTE: MARIA JOSÉ CARDOSO MACHADO

RECORRIDO: UNIVERSIDADE DO ESTADO DO PARÁ

RELATORA:
DESA.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E EDUCACIONAL. AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA. REVALIDAÇÃO DE DIPLOMA DE MEDICINA ESTRANGEIRO. AUTONOMIA UNIVERSITÁRIA. IMPOSSIBILIDADE DE IMPOSIÇÃO DE RITO SIMPLIFICADO CONTRA NORMATIVA INTERNA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo Interno interposto por candidata à revalidação de diploma estrangeiro de Medicina, visando à reforma de decisão monocrática que negou provimento à apelação e manteve sentença pela regularidade do procedimento adotado pela Universidade do Estado do Pará – UEPA, a qual, com base em norma interna (Resolução CONSUN nº 3.782/2022), admite exclusivamente o trâmite ordinário para revalidação de diplomas de Medicina, afastando a aplicação obrigatória do rito simplificado previsto em diretriz federal. A agravante sustenta direito ao procedimento simplificado, com fulcro na Resolução CNE/CES nº 01/2022 e em precedentes que garantiriam a preponderância das normas federais sobre a autonomia universitária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se há direito subjetivo da candidata à tramitação simplificada do pedido de revalidação de diploma de Medicina, em face das normas federais e da Resolução CNE/CES nº 01/2022; (ii) estabelecer se a autonomia universitária permite à instituição de ensino fixar procedimento próprio para revalidação, inclusive afastando o rito simplificado por meio de norma interna específica.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A Resolução CNE/CES nº 01/2022, que prevê o rito simplificado para revalidação de diplomas estrangeiros, tem natureza orientadora e não vinculante, conferindo às universidades autonomia para avaliar e decidir sobre a adoção do procedimento, conforme art. 9º, §2º da própria Resolução.

4.

O art. 207 da CF/88 e o art. 53, V, da Lei nº 9.394/1996 (LDB) asseguram autonomia didático-científica, administrativa e de gestão financeira e patrimonial às universidades, legitimando-as a editar normas internas que disciplinem, de modo exclusivo e específico, o processo de revalidação de diplomas.

5.

A existência de norma interna válida (Resolução CONSUN/UEPA nº 3.782/2022) vedando o rito simplificado para revalidação de diplomas de Medicina afasta o alegado direito subjetivo da agravante ao trâmite especial, impondo-lhe a observância ao rito ordinário.

6.

Prevalece na jurisprudência do STJ (Tema 599, REsp 1349445/SP) o entendimento de que as universidades podem, em razão de sua autonomia, exigir procedimento específico, seletivo ou ordinário, para revalidação de diploma estrangeiro, não havendo ilegalidade, salvo demonstração de abuso ou desvio de finalidade.

7.

O regular exercício da competência administrativa da UEPA evidencia-se na análise do requerimento da agravante e na aplicação objetiva da normativa interna, não havendo violação ao direito de petição ou ao contraditório e ampla defesa.

8.

Precedentes citados pela agravante tratam de hipóteses diversas, em que universidades descumpriram suas próprias normas, o que não se verifica no presente caso, em que a exclusão do rito simplificado decorre de regramento previamente estabelecido e vigente.

9.

Não há revogação ou superação do entendimento jurisprudencial sobre autonomia universitária por resoluções administrativas federais, que possuem caráter complementar e não afastam o comando constitucional.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A autonomia universitária, assegurada pelo art. 207 da Constituição Federal e pela LDB, permite às universidades públicas disciplinar o procedimento de revalidação de diplomas estrangeiros por normas internas, inclusive vedando o rito simplificado, desde que fundamentadas e publicamente divulgadas.

2.

A Resolução CNE/CES nº 01/2022 tem natureza orientadora e não impõe obrigação às universidades para adoção do rito simplificado, devendo ser respeitada a normativa interna vigente no momento do requerimento.

3.

O direito líquido e certo à revalidação de diploma estrangeiro limita-se à observância do procedimento regular da universidade, inexistindo direito subjetivo ao trâmite simplificado quando expressamente afastado por norma institucional.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 207; Lei nº 9.394/1996 (LDB), arts. 48, §2º e 53, V; Resolução CNE/CES nº 01/2022, art. 9º, §2º; Resolução CONSUN/UEPA nº 3.782/2022.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1349445/SP (Tema 599), Rel. Min. Mauro Campbell Marques, 1ª Seção, j. 08/05/2013, DJe 14/05/2013; TJPA, Apelação Cível nº 0834566-13.2021.8.14.0301, Rel. Des. Ezilda Pastana Mutran, 1ª TDP, j. 04/03/2024; TJPA, Apelação Cível nº 0841783-73.2022.8.14.0301, Rel. Des. Roberto Gonçalves de Moura, 1ª TDP, j. 18/09/2023; TJPA, Apelação Cível nº 0841787-13.2022.8.14.0301, Rel. Des. Mairton Marques Carneiro, 2ª TDP, j. 04/09/2023.

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de recurso de AGRAVO INTERNO interposto por Maria José Cardoso Machado contra decisão monocrática, proferida nos seguintes termos:

“Por fim, constata-se que a autora, embora residente no Estado do Paraná, espontaneamente optou por revalidar seu diploma perante a Universidade do Estado do Pará - UEPA, devendo, desta forma, aceitar e se submeter às regras da instituição concernentes ao processo seletivo ordinário para os graduados em medicina no exterior, bem como suas provas e critérios de avaliação.

Ante o exposto, e na esteira do parecer ministerial,
CONHEÇO E

NEGO PROVIMENTO
ao recurso de Apelação interposto, mantendo a sentença
a quo
inalterada, nos termos da presente fundamentação.”

Em suas razões, a agravante, Maria José Cardoso Machado, alegou, em síntese, a tempestividade do presente Agravo Interno, esclarecendo que a ciência da decisão monocrática agravada deu-se em 10 de fevereiro de 2025, sendo, assim, tempestivo o recurso protocolado em 26 de fevereiro de 2025, em conformidade com o prazo de 15 dias úteis previsto no art. 1.003 e 1.021 do CPC.

No mérito, a agravante sustenta que a decisão recorrida incorreu em equívoco ao afirmar que a autonomia universitária se sobrepõe às normas federais e à Resolução nº 01/2022 do Conselho Nacional de Educação (CNE). Defende que a Lei nº 9.394/1996, que estabelece as diretrizes e bases da educação nacional, expressamente autoriza a revalidação de diplomas obtidos no exterior, e que a autonomia universitária encontra limites nas normas gerais emanadas dos órgãos federais competentes.

Aduz que o Ministério da Educação, por meio da Câmara de Educação Superior do CNE, editou a Resolução nº 01/2022, estabelecendo que o processo de revalidação de diplomas estrangeiros pode se dar pelo rito simplificado, devendo, conforme prevê o art. 4º da referida Resolução, ser admitido a qualquer data e concluído no prazo máximo de até 180 (cento e oitenta) dias.

A agravante ressalta que, embora a autonomia universitária seja princípio constitucional, não confere soberania às universidades para descumprirem as normas federais e resoluções do CNE, devendo os atos administrativos das instituições de ensino submeterem-se à legislação vigente, conforme jurisprudência consolidada pelo Superior Tribunal de Justiça e Supremo Tribunal Federal. Ressalta, ainda, que a negativa da UEPA para realização do trâmite simplificado inviabiliza o exercício regular da profissão pela agravante, prejudicando seu sustento e de sua família.

Invoca precedentes do TRF-1 e do próprio Superior Tribunal de Justiça que reconhecem o direito ao procedimento de revalidação simplificada, especialmente para diplomas de cursos credenciados no sistema ARCU-SUL, como é o caso do diploma da agravante, sustentando que a recusa da UEPA viola o direito líquido e certo amparado pela legislação federal e pelas normas do Ministério da Educação.

Por fim, requer que o agravo interno seja conhecido e provido para reformar a decisão agravada e determinar que a autoridade coatora instaure o processo de revalidação do diploma de medicina da agravante pelo trâmite simplificado, nos termos da Resolução 01/2022 do CNE.

O recorrido, Universidade do Estado do Pará, apresentou contrarrazões ao agravo interno (ID 25798852), no qual suscitou, em síntese, que a agravante não logrou impugnar de forma específica os fundamentos da decisão monocrática, limitando-se a repetir argumentos anteriormente rejeitados tanto em primeiro quanto em segundo grau, o que configura inépcia recursal, nos termos do art. 1.010, III do CPC.

Argumenta, ainda, que não há direito líquido e certo à revalidação simplificada, sendo prerrogativa da universidade, no exercício da autonomia constitucionalmente assegurada (art. 207 da CF/88), definir o procedimento de revalidação, não havendo ilegalidade ou desvio de finalidade nos critérios adotados pela UEPA, sobretudo diante da vedação expressa da tramitação simplificada para diplomas de medicina, nos termos da Resolução nº 3.782/2022-CONSUN/UEPA.

Aponta jurisprudência do STJ e desta Corte confirmando a legalidade do procedimento adotado pela universidade, bem como a impossibilidade de o Poder Judiciário substituir a instituição em critérios de avaliação técnica e administrativa. Ao final, pugna pelo não conhecimento do agravo interno e, no mérito, pela sua total improcedência.

É o relatório.

VOTO

Avaliados os pressupostos processuais, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso e passo a proferir decisão.

A controvérsia principal reside em verificar se há direito subjetivo à tramitação simplificada do pedido de revalidação de diploma estrangeiro por parte da agravante, tendo como base as diretrizes estabelecidas pela Resolução CNE/CES nº 01/2022, editada pelo Conselho Nacional de Educação e homologada pelo Ministério da Educação.

A agravante sustenta que a Universidade do Estado do Pará (UEPA) estaria compelida a adotar o rito simplificado de revalidação de diplomas estrangeiros, com base em diretrizes do Ministério da Educação, notadamente a Resolução CNE/CES nº 01/2022.

Ocorre que tal entendimento ignora por completo a natureza da norma referida: trata-se de diretriz geral que não revoga a autonomia normativa das universidades públicas prevista expressamente nos arts. 207 da Constituição Federal e 53, V, da Lei nº 9.394/1996 (LDB).

Cumpre destacar que, embora tal Resolução preveja a possibilidade de rito simplificado, trata-se de diretriz de natureza orientadora, conforme estabelece o art. 9º, §2º da própria Resolução, não tendo força normativa cogente capaz de obrigar as universidades públicas a adotá-la em todos os casos, indistintamente. A Resolução apenas “autoriza” a adoção do procedimento, condicionando-o à avaliação da instituição, mediante critérios objetivos e internos.

A referida autonomia autoriza, sem margem para dúvidas, que cada instituição estabeleça critérios próprios de análise, desde que não se afastem das balizas gerais. No caso da UEPA, está demonstrado nos autos que a instituição, por meio da Resolução CONSUN nº 3.782/2022, explicitamente vedou a adoção do rito simplificado para revalidação de diplomas de Medicina, restringindo o procedimento à forma ordinária por edital próprio. Esta norma específica interna está formalmente publicada, vigente e eficaz, e jamais foi anulada ou declarada ilegal.

A tese de que o ato administrativo impugnado estaria em afronta ao princípio da legalidade também se mostra insustentável. Isso porque, nos termos do art. 48, §2º da LDB, a revalidação de diplomas estrangeiros deve ser feita por universidades públicas que tenham curso do mesmo nível e área, sem,
contudo, obrigá-las a proceder pela via simplificada.

A jurisprudência dominante do STJ, consolidada no Tema Repetitivo nº 599, validou expressamente a possibilidade de que universidades, no uso de sua autonomia, exijam processo seletivo ou procedimento específico para revalidação, mesmo sem previsão expressa na norma do MEC. O julgado mencionado pelo próprio acórdão recorrido reconhece que a exigência de processo ordinário ou avaliação específica não é incompatível com o ordenamento jurídico.

Vejamos o
REsp 1349445/SP (Tema 599 do STJ)
:

“ADMINISTRATIVO. ENSINO SUPERIOR. REVALIDAÇÃO DE DIPLOMA ESTRANGEIRO. EXIGÊNCIA DE PROCESSO SELETIVO. AUTONOMIA UNIVERSITÁRIA. ARTIGOS 48, § 2º, E 53, INCISO V, DA LEI Nº 9394/96 E 207 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. LEGALIDADE.

1. É de se destacar que os órgãos julgadores não estão obrigados a examinar todas as teses levantadas pelo jurisdicionado durante um processo judicial, bastando que as decisões proferidas estejam devidas e coerentemente fundamentadas, em obediência ao que determina o art. 93, inc. IX, da Constituição da República vigente. Isto não caracteriza ofensa ao art. 535 do CPC.

2. No presente caso, discute-se a legalidade do ato praticado pela Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, consistente na exigência de aprovação prévia em processo seletivo para posterior apreciação de procedimento de revalidação de diploma obtido em instituição de ensino estrangeira, no caso, o curso de Medicina realizado na Bolívia, uma vez que as Resoluções ns. 01/2002 e 08/2007, ambas do CNE/CES, não fizeram tal exigência.

3. A Fundação Universidade Federal de Mato Grosso do Sul editou a Resolução n. 12, de 14 de março de 2005, fixando as normas de revalidação para registro de diplomas de graduação expedidos por estabelecimentos estrangeiros de ensino superior, exigindo a realização de prévio exame seletivo.

4. O registro de diploma estrangeiro no Brasil fica submetido a prévio processo de revalidação, segundo o regime previsto na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Brasileira (art. 48, § 2º, da Lei 9.394/96).

5. Não há na Lei n.º 9.394/96 qualquer vedação ao procedimento adotado pela instituição eleita.

6. Os critérios e procedimentos de reconhecimento da revalidação de diploma estrangeiro, adotados pelo recorrente, estão em sintonia com as normas legais inseridas em sua autonomia didático-científica e administrativa prevista no art. 53, inciso V, da Lei 9.394/96 e no artigo 207 da Constituição Federal.

7. A autonomia universitária (art. 53 da Lei 9.394/98) é uma das conquistas científico-jurídico-políticas da sociedade atual, devendo ser prestigiada pelo Judiciário. Dessa forma, desde que preenchidos os requisitos legais - Lei 9.394/98 - e os princípios constitucionais, garante-se às universidades públicas a liberdade para dispor acerca da revalidação de diplomas expedidos por universidades estrangeiras.

8. O art. 53, inciso V, da Lei 9394/96 permite à universidade fixar normas específicas a fim de disciplinar o referido processo de revalidação de diplomas de graduação expedidos por estabelecimentos estrangeiros de ensino superior, não havendo qualquer ilegalidade na determinação do processo seletivo para a revalidação do diploma, porquanto decorre da necessidade de adequação dos procedimentos da instituição de ensino para o cumprimento da norma, uma vez que de outro modo não teria a universidade condições para verificar a capacidade técnica do profissional e sua formação, sem prejuízo da responsabilidade social que envolve o ato.

9. Ademais, o recorrido, por livre escolha, optou por revalidar seu diploma na Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, aceitando as regras dessa instituição concernentes ao processo seletivo para os portadores de diploma de graduação de Medicina, expedido por estabelecimento estrangeiro de ensino superior, suas provas e os critérios de avaliação.

10. Recurso especial parcialmente provido para denegar a ordem. Acórdão submetido ao regime do art. 543-C do CPC e da Resolução 8/2008 do STJ.

(REsp 1349445/SP, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 08/05/2013, DJe 14/05/2013).” (com grifos)
.

A pretensão da agravante se funda em uma confusão entre direito de petição e direito subjetivo à tramitação de forma simplificada. Como já decidiu o juízo singular e confirmado na decisão monocrática, o direito líquido e certo só existiria se houvesse omissão administrativa ou negativa de análise sem qualquer justificativa legal, o que não se verifica.

A agravante não apenas teve seu requerimento avaliado como foi informado de que a tramitação pela via ordinária é a única permitida pela normativa interna vigente. Logo, não há qualquer ilegalidade ou abuso de poder configurado, mas sim o regular exercício de competência administrativa discricionária vinculada às normas institucionais.

Além disso, a agravante colaciona decisões judiciais que tratam de hipóteses distintas — por exemplo, de universidades que adotaram o rito simplificado e, posteriormente, descumpriram suas próprias normas. No caso dos autos, porém, a UEPA
jamais adotou
, no momento do requerimento da agravante, o procedimento simplificado, conforme o disposto em sua Resolução nº 3.782/2022. Não se trata, pois, de quebra de expectativa legítima, mas de aplicação objetiva de norma válida e vigente.

Assim, as decisões mencionadas — e.g., do TRF1 ou TJTO — não se aplicam ao caso concreto, pois não envolvem o mesmo regramento institucional, tampouco tratam de hipótese em que o rito simplificado tenha sido expressamente excluído por norma interna devidamente aprovada por colegiado competente.

Assim, a tentativa de compelir a UEPA a adotar o trâmite simplificado afrontaria não apenas sua
autonomia normativa
, mas também o princípio federativo, que impede a imposição vertical de procedimentos a entes autônomos dentro do sistema de ensino superior.

Nesse sentido, esta Corte tem se pronunciado:

“AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. REVALIDAÇÃO DE DIPLOMA ESTRANGEIRO DE MEDICINA. TRAMITAÇÃO SIMPLIFICADA. IMPOSSIBILIDADE. EDITAL DA INSTITUIÇÃO DE ENSINO DISPÔS QUE A REVALIDAÇÃO SE DARIA POR MEIO DE PROCESSO ORDINÁRIO. AUTONOMIA DAS UNIVERSIDADES PÚBLICAS PREVISTA NO ART. 207 DA CF. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. DECISÃO UNÂNIME.

I- Cinge-se a controvérsia recursal acerca do direito ou não do Autor/Apelante em ter sua graduação no curso de medicina revalidada perante a UEPA, de forma simplificada, diante do reconhecimento mútuo da qualidade acadêmica dos títulos ou diplomas outorgados pelas instituições credenciadas.

II- A lei nº 9.394/1996, que estabelece as diretrizes e bases da educação nacional autoriza, expressamente, a revalidação e o reconhecimento de diplomas obtidos no exterior, por universidades públicas que tenham o mesmo cursos ou equivalente.

III- Nesse contexto de repartição de competência que o MEC, por meio da Câmara de Educação Superior do Conselho Nacional de Educação (CNE), editou a Resolução nº 03/2016, cujo texto dispõe sobre as normas referentes à revalidação de diplomas obtidos em instituições de ensino superior estrangeiras.

IV- A tramitação simplificada mereceu ainda regulamentação pelo Ministério da Educação, através da Portaria Normativa nº 22/2016 – MEC, que em seus artigos 19 e seguintes, reproduziu o regramento constante na Resolução nº 03/2016.

V- No caso em análise, verifica-se que a UEPA, através do edital publicado, estabeleceu que o processo a ser adotado fosse o ordinário, pois, no item 3 (três) elencou as fases do processo, dentre as quais haveria a realização de provas teóricas objetivas e dissertativas e de habilidades clínicas, todas de caráter eliminatório e classificatório.

VI- Não bastasse isso, com a realização da inscrição pela parte autora, infere-se que esta concordou e aderiu com todos os termos do instrumento editalício, não havendo notícia nos autos de que a requerente impugnou as normas daquele documento.

VII- Desta forma, apesar de existir a possibilidade de realização de processo simplificado de revalidação de diploma estrangeiro expedido por instituições acreditadas no sistema ARCU-SUL, não houve qualquer ilegalidade por parte da UEPA na determinação de processo ordinário, porquanto o ato decorre da necessidade de adequação dos procedimentos da instituição de ensino para o cumprimento da normativa relativa à situação, eis que configura um modo de verificação da capacidade técnica do profissional e sua formação, sem prejuízo da responsabilidade social que envolve o processo.

VIII- Recurso conhecido e desprovido. Decisão unânime.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0834566-13.2021.8.14.0301 – Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 04/03/2024).”

“PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA, REVALIDAÇÃO DE DIPLOMA ESTRANGEIRO DO CURSO DE MEDICINA. TRAMITAÇÃO SIMPLIFICADA. IMPOSSIBILIDADE. EDITAL DA INSTITUIÇÃO DE ENSINO PREVIU QUE A REVALIDAÇÃO SE DARIA POR MEIO DO PROCESSO ORDINÁRIO. AUTONOMIA DAS UNIVERSIDADE PÚBLICAS PREVISTA NO ART. 207 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0841783-73.2022.8.14.0301 – Relator (a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 18/09/2023)

DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. REVALIDAÇÃO DE DIPLOMA DE MEDICINA. CURSO SUPERIOR REALIZADO NO ESTRANGEIRO. LEI Nº 9.394/1996. UNIVERSIDADE DO ESTADO DO PARÁ – UEPA. TRAMITAÇÃO SIMPLIFICADA. INDEFERIMENTO. AUTONOMIA UNIVERSITÁRIA. AUSÊNCIA DE IRREGULARIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0841787-13.2022.8.14.0301 – Relator (a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 04/09/2023).”

Alegou-se ainda, que, em razão da edição de novas normas infralegais (Resoluções do CNE e Portarias do MEC), teria havido uma superação tácita do entendimento consagrado no Tema 599 do Superior Tribunal de Justiça, que reconhecia às universidades a prerrogativa de fixar normas específicas para o recebimento e processamento dos pedidos de revalidação. Entretanto, não se verifica revogação expressa do marco legal de autonomia universitária e, tampouco, das competências atribuídas pelo art. 207 da Constituição Federal e pela LDB.

As resoluções administrativas possuem caráter complementar e não substituem o comando constitucional, que continua a conferir às universidades o direito de disciplinar suas rotinas acadêmicas, inclusive na matéria de revalidação, respeitadas as balizas legais e normativas gerais.

Por fim, sustenta-se a violação ao direito de petição e ao acesso ao procedimento administrativo de revalidação, ao argumento de que a UEPA teria negado abertura do processo em rito simplificado sem fundamentação. A premissa é falha: a análise administrativa do pedido foi realizada, sendo que a negativa de adoção do rito simplificado decorreu da aplicação objetiva das normas internas da universidade, publicamente divulgadas e fundamentadas no interesse público, em consonância com a legislação vigente e com a competência institucional para a regulamentação da matéria.

Não há, assim, qualquer afronta ao direito de petição ou cerceamento de defesa, uma vez que a requerente teve seu pedido apreciado nos termos do procedimento ordinário estabelecido pela instituição, com possibilidade de contraditório e ampla defesa.

Diante de todo o exposto, é forçoso concluir pela total improcedência do Agravo Interno interposto. A decisão monocrática atacada está alicerçada em sólida fundamentação legal, doutrinária e jurisprudencial, que preserva a autonomia universitária como mandamento constitucional e reconhece a inexistência de direito líquido e certo à tramitação simplificada em contrariedade à normativa interna da instituição de ensino.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, voto por
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao Agravo Interno interposto, mantendo-se integralmente a decisão monocrática que rejeitou a apelação e confirmou a sentença de procedência.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 28/07/2025